Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-40.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM DIVÓRCIO E PARTILHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PARTILHA. INDEVIDA. BENS ADQUIRIDOS A PARTIR DA FORMALIZAÇÃO DO MATRIMÔNIO. NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com divórcio e partilha, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo, em relação ao pedido de divórcio, porquanto decretado em feito diverso. 1.1. No apelo, a autora suscita preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, se insurge requerendo a partilha dos bens adquiridos a partir da oficialização do matrimônio.
2. Afastada a preliminar de nulidade da sentença. 2.1. A alegação no sentido de que “o conjunto de provas ajuntado pela apelante” não teria sido adequadamente apreciado na origem não indica nulidade da sentença a ensejar o reinício da instrução processual. 2.2. A incursão na análise das provas colacionadas ao feito pelas partes diz respeito a apreciação do próprio mérito da lide a resultar na procedência ou não da pretensão deduzida no processo, não podendo ser aferida em sede de preliminar. 2.3. Ademais, inexiste nulidade quando o magistrado, ao apreciar as provas dos autos, julga improcedente os pedidos formulados na inicial e extingue o processo com resolução do mérito, sendo certo que a valoração judicial dos fatos contrária a posição defendida pela apelante não conduz, por evidente, em nulidade do julgado.
3. Na hipótese dos autos, a documentação constante dos autos, notadamente os depoimentos colhidos em audiência, não demonstram prova robusta da convivência com fins de constituição de família no período indicado, devendo ser afastada a partilha de eventuais aquisições no período pretérito à oficialização do matrimônio.
4. A autora alega que “investiu valores através de compras, transferências, pagamentos de faturas, recibos de pagamentos”. Todavia, as referidas aquisições e despesas havidas durante o matrimonio representam valores revertidos em benefício de ambos os cônjuges, usufruídos em prol comum, não sendo passível de partilha. 4.1. No que concerne aos comprovantes de transferências e depósitos de valores, a apelante não detalha nem indica a soma do montante que teria sido efetivamente destinado em favor do outro cônjuge a título de empréstimo, tampouco realiza o cotejo diferenciando de pagamento de despesas comuns do casal. 4.2. Por fim, conforme ressaltou a sentença, também se revela indevida a partilha do imóvel indicado nos autos, uma vez que o bem encontra-se em nome de terceiro, devendo a apelante exigir deste último eventual indenização no valor correspondente ao que alega ter contribuído.
5. Portanto, não comprovada a presença de pressupostos de cunho objetivo e subjetivo a indicar a existência de união estável e considerando que o imóvel sobre o qual almeja partilha e meação de benfeitorias está em nome de terceiro, correta a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
6. Enfim. Por se tratar de ação de estado, porque diz respeito a determinada situação jurídica de alguém, no caso o estado civil, o acolhimento da pretensão deduzida em ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato exige prova estreme de dúvidas, não produzida no caso em análise.
7. Recurso improvido.